Tribunal: TJPA
Processo: 0805922-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10625 - Anistia
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805922-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE ANANNDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
. crime do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 12 (DOZE) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, III, C/C 110, §1º, AMBOS DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. a prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do cp é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do cp e os marcos interruptivos do art. 117 do cp.

2. sendo a pena aplicada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso iii, do cp. desse modo, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (16/05/1997) e a data da publicação da sentença condenatória (28/04/2014), transcorreu decurso de tempo superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. ordem concedida para declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso iv, c/c arts. 109, inciso iii, e 110, §1º, todos do código penal.

4. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para
declarar a extinção da punibilidade do paciente pelo implemento da prescrição retroativa
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Hilário Carvalho Monteiro Júnior em favor do paciente MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA, condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 90 (noventa) dias-multa, em sentença transitada em julgado proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que sua punibilidade está extinta pela prescrição retroativa, pois entre a data do édito condenatório, prolatado em 04/12/2013, e o recebimento da denúncia, ocorrido em 16/05/1997, transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses.

Pediu a concessão da liminar a fim de que seja recolhido o mandado de prisão definitiva e a sua confirmação quando do julgamento definitivo.

O pedido de liminar foi indeferido.
As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora. O Ministério Público opinou pela concessão da Ordem.
É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal e o consequente arquivamento dos autos da Ação Penal nº 0004003-83.1999.8.14.0006.

Ab initio
, insta registrar que, sendo a prescrição matéria de ordem pública, não há óbice ao seu reconhecimento a qualquer tempo, inclusive nesta Instância Superior, por meio de
habeas corpus
.

Na espécie, verifica-se que o coacto foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 90 (noventa) dias-multa
, tendo a sentença transitado em julgado tanto para a acusação como para a defesa.

Cumpre observar, ainda, que nos termos do disposto no art. 109, III, do CP
[1]
, a pena imposta ao paciente, de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
, prescreve no prazo de 12 (doze) anos, sendo este o lapso temporal que servirá de parâmetro para a aferição do prazo prescricional.

Outrossim, segundo o disposto no artigo 110, parágrafo 1º, do mesmo diploma legal
[2]
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, restou demonstrado nos autos que o delito foi praticado no dia 30/04/1997,
a denúncia foi oferecida em 30/04/1997, e recebida no dia 16/05/1997, sendo o coacto condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por sentença proferida em 04/12/2013, publicada no dia 28/04/2014,

mantida pelo acórdão nº 151712, transitado em julgado no dia 11/12/2015.

Insta salientar que nas informações prestadas, o juízo singular afirma não haver qualquer fato interruptivo do prazo prescricional.

Assim sendo, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença penal condenatória, transcorreu lapso superior a 12 anos (prazo prescricional), forçoso concluir pela ocorrência da prescrição retroativa em favor do paciente,
ex vi
do art. 109, III, do CP.

Vale ressaltar, inclusive, que quando prolatada a sentença (04/12/2013),
a reprimenda já se encontrava fulminada pela prescrição, na modalidade retroativa.

Isto porque, entre dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da denúncia (
16/05/1997
) e a publicação do édito condenatório (
28/04/2014
), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro de 12 (doze) anos, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do ora paciente, de acordo com o que preceitua o art. 107, IV, do CP
[3]
.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE -
PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL - SÚMULA Nº 220 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.

- A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer momento, inclusive em sede de habeas corpus, nos termos dos artigos 647 e 648, VII, ambos do Código de Processo Penal -
Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória recorrível, há que ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu
- Consoante a Súmula nº 220 do STJ, "a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva".” (TJ/MG, HC 10000200269959000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 16/03/2020)
(grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE
.

1. A teor do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. No caso, considerando ter sido a pena reduzida a 7 anos de reclusão no julgamento do writ,
deve ser reconhecido que a prescrição ocorre em 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal
.

3. O crime de estupro com violência presumida foi praticado em abril de 2000, tendo a denúncia sido recebida em 6 de fevereiro de 2001. A sentença, por sua vez, foi publicada em 9 de setembro de 2014 e o decreto condenatório transitou em julgado em 14/12/2016. Nesse passo,
reconhecido o decurso de lapso temporal superior a 12 anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

4. Embargos acolhidos para decretar a extinção da punibilidade do embargante nos autos da Ação Penal n. 0000060-08.2000.8.18.0030, que tramitou perante o Juízo de Direito da Comarca de Oeiras/PI.

(EDcl no HC n. 452.738/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021.)
(grifo nosso)
.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, para declarar extinta a punibilidade do paciente
Mauro Ferreira de Oliveira,
nos autos do Processo nº 0004003-83.1999.8.14.0006, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, III, e
artigo 110, parágrafo 1º, tod
os do CP.

É como voto.

Belém (PA), 26 de junho de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[2]

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...) IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 27/06/2023